Tribunal: TJMT
Processo: 1029984-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029984-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO LAND - CPF: 208.647.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON BARCELOS COSTA - CPF: 790.532.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 492.511.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINAH DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GOMES FILHO - CPF: 508.455.516-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 947.050.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 407.147.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que recebeu denúncia pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), organização criminosa (art. 2o, § 3o e § 4o, II, da Lei no 12.850/13) e uso de documento falso, e indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Requereu-se o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, prescrição da pretensão punitiva e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados, (ii) determinar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do paciente e, (iii) estabelecer se é possível estender ao paciente os efeitos de
habeas corpus
concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à reanálise de decisão fundamentada que indefere pedido de reconhecimento de prescrição, especialmente quando a avaliação exige incursão em matéria fático-probatória, como no caso da suposta ausência de individualização da conduta até determinado marco temporal, sobretudo quando há previsão legal de recurso cabível nesse caso.

4. O juízo de origem, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição quanto ao crime de organização criminosa, fundamentou-se no entendimento de que o termo inicial da contagem deve ser a data de cessação da atividade delitiva, por se tratar de crime permanente, fixando-o em novembro de 2016, conforme indicado nos autos.

5. Ainda que o crime de corrupção ativa seja instantâneo, a ausência de indicação precisa sobre o momento exato da conduta impede a análise segura da prescrição pela via estreita do
habeas corpus
.

6. Quanto ao crime de uso de documento falso, já foi reconhecida a prescrição, restando prejudicado o exame sobre tipicidade, dolo ou individualização da conduta.

7. A denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do paciente, limitando-se a descrevê-lo genericamente como
co-proprietário
de área objeto de suposta negociação ilícita, sem qualquer descrição de atos concretos, vínculo subjetivo com os demais acusados ou elementos mínimos de autoria e materialidade.

8. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e constatada identidade fático-processual com corréu beneficiado por
habeas corpus
anterior, é cabível a extensão dos efeitos da decisão, com base no art. 580 do CPP.

9. A ausência de descrição individualizada das condutas imputadas caracteriza vício impessoal, permitindo a extensão dos efeitos do trancamento da ação penal a corréus na mesma situação.

IV. Dispositivo

10. Preliminar rejeitada.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não se presta à análise de prescrição quando ausentes elementos objetivos e inequívocos que permitam fixar o termo inicial do prazo prescricional sem reexame probatório, bem como quando não se trata de caso de flagrante ilegalidade.

2. É inepta a denúncia que não individualiza a conduta do acusado nem descreve elementos mínimos de autoria e materialidade, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

3. Verificada identidade fático-processual com corréu beneficiado por
habeas corpus
anterior, admite-se a extensão dos efeitos da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 115 e 333, parágrafo único; CPP, arts. 41, 580 e 581, IX; Lei no 12.850/13, art. 2o, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 211.654/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 30.06.2025; TJMT, N.U 1011969-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 04.08.2023; TJMT, N.U 1005525-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 28.03.2025; STJ, PExt no HC n. 145.731/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12.12.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029984-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: JANDIR ZANCHET
IMPETRANTE: CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jandir Zanchet

contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal no 0008871-32.2017.8.11.0037, recebeu a denúncia em desfavor do paciente e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a suposta prática dos crimes de corrupção ativa e organização criminosa [art. 333, parágrafo único, do CP e art. 2o, § 3o e § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13].

O impetrante sustenta, em síntese, que:

1)
devem ser estendidos ao paciente os efeitos do
habeas corpus
concedido ao
corréu
Mauro Gomes Filho, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que verificada identidade fático-processual entre ambos;

2)
encontra-se prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção ativa, por se tratar de delito formal e instantâneo, consumado no ato da promessa ou oferta, fixado em abril de 2013, o que, aliado à idade superior a 70 anos do paciente, impõe a redução do prazo prescricional pela metade;

3)
igualmente prescrita está a pretensão punitiva em relação ao crime de organização criminosa, pois não houve individualização da conduta do paciente até 2016, devendo prevalecer como marco inicial a data de 2013, já ultrapassado o lapso legal;

4)
a denúncia é inepta e carece de justa causa, por ausência de individualização da conduta e de indícios mínimos de autoria e materialidade e;

5)
quanto ao delito de uso de documento falso, além de já reconhecida a prescrição, igualmente não há dolo nem individualização de conduta, revelando-se fato atípico.

Requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal em relação ao paciente, com a consequente extinção e arquivamento do feito, ou, subsidiariamente, a declaração da extinção da punibilidade do paciente em relação aos crimes de corrupção ativa e organização criminosa (id. 3116053910).

O pedido liminar foi indeferido (id. 311997376).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 313706397).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, caso conhecido, pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 319020366).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O impetrante suscita a prescrição da pretensão punitiva tanto da suposta prática do crime de corrupção ativa [art. 333, parágrafo único, do CP] quanto do crime de organização criminosa [art. 2o, § 3o e § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13].

Formulado esse pedido no âmbito da ação penal, o juízo singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

“(...) I – Da prescrição dos delitos previstos nos artigos 2o, §3o e §4o, inciso II, da Lei no 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (...).

Inicialmente, ressalto que a prescrição deve ser calculada a partir da data em que a prática delitiva cessou, e não somente do início dos atos criminosos. Conforme os elementos constantes nos autos, os delitos ocorreram entre abril de 2013 e novembro de 2016. Sendo assim, é a data de novembro de 2016 que configura o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado.

Os crimes em análise possuem penas máximas em abstrato que prescrevem em 16 (dezesseis) anos no caso do artigo 333, parágrafo único, e em 20 (vinte) anos no caso do artigo 2o da Lei no 12.850/13, considerando a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, inciso II, dessa Lei. No entanto, em razão de o acusado contar com mais de 70 (setenta) anos na data do recebimento da denúncia, tais prazos são reduzidos pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, resultando em 08 (oito) anos para o crime de corrupção ativa e 10 (dez) anos para o crime de organização criminosa.

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2024, e desde o término da prática delitiva transcorreram pouco mais de 07 (sete) anos, não havendo, portanto, decurso do prazo prescricional.

Diante disso, rejeito a alegação de prescrição, mantendo o prosseguimento regular do feito quanto aos delitos previstos nos artigos 2o, §3o e §4o, inciso II, da Lei no 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal. (...).”
(id. 311607364)

Contudo, neste
writ
, o impetrante
contra-argumenta
no sentido de que o juízo de origem incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial da contagem prescricional a data de cessação dos fatos, em novembro de 2016, sem considerar a natureza dos delitos e a ausência de elementos individualizados que comprovem a permanência do paciente até tal marco temporal.

Aduz que, no tocante ao crime de corrupção ativa, trata-se de delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento da oferta ou promessa de vantagem indevida, razão pela qual o marco inicial da contagem prescricional deveria ser fixado em abril de 2013, data apontada na própria denúncia como início dos supostos fatos.

Sustenta, ainda, que o paciente contava com mais de setenta anos na data do recebimento da denúncia, impondo-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Quanto ao crime de organização criminosa, argumenta que, embora se trate de delito de natureza permanente, não há na denúncia descrição de atos concretos praticados por Jandir Zanchet que demonstrem sua permanência na suposta estrutura criminosa até novembro de 2016.

Assim, defende que, diante da ausência de individualização de conduta, deve ser adotada a data mais favorável ao réu [abril de 2013] como termo inicial da contagem do prazo prescricional, aplicando-se, igualmente, a redução pela idade avançada.

De início, observa-se que a impetração busca reabrir discussão sobre questão já apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que demonstra a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Esse expediente, contudo, não se coaduna com a finalidade constitucional da ação, restrita ao controle de ilegalidades ou abusos de poder evidentes.

Em regra, matérias que demandam reexame de decisão judicial regularmente fundamentada devem ser submetidas à instância revisora pela via processual adequada, qual seja, no presente caso, o recurso em sentido estrito [art. 581, inciso IX, do CPP], e não por meio do
writ
.

Há entendimento consolidado sobre o tema:

“(...) 1. "Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão judicial que, embora sucinta, rechaçou a pretensão da defesa, externando, objetiva e claramente, o motivo do indeferimento. A discordância com o decisum não pode ser transmudada para ausência de fundamentos a tal ponto de nulificar a manifestação jurisdicional." (HC n. 390.091/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017) 2. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade. 3. A análise da prescrição da pretensão punitiva e da incompatibilidade lógica de ocorrência dos tipos penais demanda, no caso concreto, exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Não há como acolher, nesta sede e neste momento processual, a pretensão do impetrante, sendo certo que as questões suscitadas deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo competente, após regular instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC n. 211.654/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 30.06.2025)

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE À PENA REMANESCENTE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO, QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADA DE PLANO – WRIT NÃO CONHECIDO. Conquanto a ação constitucional do habeas corpus constitua remédio heroico, que visa a corrigir violações indevidas ao direito de locomoção das pessoas, não pode ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes, sob pena de se antecipar ao julgamento da matéria a ser discutida no recurso pertinente, ainda mais quando a pretensão discutida demanda aprofundada análise.”
(TJMT, N.U 1011969-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 04.08.2023)

Excepciona-se tal entendimento apenas nas hipóteses em que reste configurada flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta violação a direito fundamental, situações em que o
habeas corpus
se revela instrumento idôneo e imediato para restaurar a legalidade e resguardar a liberdade de locomoção.

Nessas circunstâncias, é possível a admissibilidade do manejo do
writ
desde que a ilegalidade possa ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória ou reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que não é o caso destes autos.

Inobstante, insta destacar que o delito de organização criminosa é permanente, logo, o juízo
a quo
decidiu corretamente quando considerou novembro de 2016 como marco temporal de início do prazo prescricional.

Por outro lado, ainda que o crime de corrupção ativa não seja permanente, não há indicação expressa de datas de quando essas condutas teriam supostamente ocorrido, razão pela qual, em sede de
habeas corpus
, resta prejudicada a análise pela impossibilidade de aferição segura do termo inicial do prazo prescricional, o que demandaria incursão em matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
writ
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No tocante ao crime de uso de documento falso, verifica-se que já foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente, circunstância que impede a análise acerca da existência ou não de dolo, bem como da alegada ausência de individualização da conduta.

Nessa perspectiva, o exame de tais questões mostra-se desnecessário, pois a extinção da punibilidade pela prescrição esgota a pretensão estatal de punir, produzindo efeitos equivalentes ao julgamento de mérito favorável ao réu.

Assim, diante do reconhecimento da prescrição, não subsiste controvérsia a ser apreciada quanto à tipicidade ou à configuração do dolo, impondo-se o não conhecimento do
writ
nesse ponto.

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
em relação arguição de inépcia da denúncia, aqui conheço do
writ
.

Constata-se que o paciente Jandir Zanchet figura como um dos denunciados na ação penal no 0008871-32.2017.8.11.0037, mesma ação que deu ensejo ao
habeas corpus
no 1011807-80.2024.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Mauro Gomes Filho, no qual foi determinado o trancamento do processo em razão da inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas.

A análise da denúncia evidencia que a narrativa ministerial é idêntica em relação a ambos os acusados, limitando-se a afirmar que seriam proprietários da área objeto do empreendimento urbano e que teriam, juntamente com outros envolvidos, atuado para promover alterações no Plano Diretor Municipal, mediante suposto oferecimento de vantagem indevida a agentes públicos.

Contudo, não há descrição de condutas concretas atribuídas pessoalmente a Jandir Zanchet, tampouco delimitação de tempo, modo ou lugar em que teria ocorrido sua participação nas práticas apontadas.

À semelhança do que foi reconhecido no precedente relativo ao corréu Mauro Gomes Filho, a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois não individualiza a conduta do paciente nem estabelece vínculo subjetivo com os demais acusados, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O simples fato de figurar como proprietário da área não é suficiente para ensejar responsabilidade penal, especialmente na ausência de qualquer elemento que indique participação dolosa nos fatos narrados.

Diante disso, mostra-se cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no
habeas corpus
do corréu, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que a situação fático-jurídica é idêntica, e as razões de decidir que levaram ao trancamento da ação penal em relação a Mauro Gomes Filho aplicam-se integralmente ao paciente Jandir Zanchet.

Trata-se, ademais, de vício de natureza processual e impessoal, consistente na ausência de individualização das condutas, o que afasta qualquer caráter pessoal da decisão concessiva, autorizando sua extensão. Nesse sentido, os Tribunais têm decidido que:

“(...) A extensão de decisão concessiva em habeas corpus a corréu é cabível quando verificada identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (...).”
(TJMT, N.U 1005525-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025).

“(...) Verificada a identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do requerente, que foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri por meio da mesma sentença de pronúncia, e que a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. (...).”
(STJ, PExt no HC n. 145.731/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2011, DJe de 12/12/2011).

Assim, reconhecida a ausência de individualização da conduta e a similitude das situações processuais, impõe-se o trancamento da ação penal no 0008871-32.2017.8.11.0037 também em relação a Jandir Zanchet.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, identificado o constrangimento ilegal alegado,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM CONCEDIDA
, para declarar a inépcia da denúncia oferecida na ação penal no 0008871-32.2017.8.11.0037 e, consequentemente,
DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, apenas em relação paciente
Jandir Zanchet
, sem prejuízo ao oferecimento de nova denúncia, desde que dentro do prazo prescricional e de que sejam sanadas as irregularidades ora apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025